Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702707-24.2020.8.07.0002 AGRAVANTES: JOSÉ OSCAR PORTELA SILVA, RIVIELITON GOMES DE ARAÚJO AGRAVADOS: LEANDRO ZACHARIAS, ADRIANA ALCANTARA SOARES, CARLOS SOARES DE LISBOA, MARIA NEVES DE BRITO LISBOA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RIVIELITON GOMES DE ARAÚJO e OUTRO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados LEANDRO ZACHARIAS e OUTRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004